Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711653-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ISTOE PUBLICAÇÕES LTDA RECORRIDO: Y. R. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente, sendo a Autora, no caso concreto, considerada como consumidora por equiparação (bystander), pois ela figura como vítima de evento danoso cometido por prestador de serviço de jornalismo, conforme o art. 17 do CDC. 2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 3. O art. 28 do CDC disciplina, em seus §§ 2o e 5o, que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do referido diploma. 4. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio das empresas que integram o mesmo grupo econômico, quando constatado a dificuldade de localização de bens em nome da empresa Executada, bem como indícios da existência de grupo empresarial gerido com o propósito de dificultar o adimplemento de obrigações. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 60, parágrafo único, 66-A e 141, inciso II, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que, no caso dos autos, não houve fundamento hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a alienação afasta a sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive aquelas de natureza societária. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 60, parágrafo único, 66-A e 141, inciso II, todos da Lei 11.101/2005, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque “A revisão das conclusões do Tribunal de origem, especialmente quanto à caracterização dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, demandaria inevitável reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.845.645/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012